Tribunal: TJDFT
Processo: 0722078-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0722078-38.2024.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: DAYLANNE EDUARDA COSTA LEITE REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP D E S P A C H O Verifica-se que a cópia da presente decisão de ID 59954330 já foi trasladada para os autos da Apelação Cível n. 0713311-88.2023.8.07.0018. Certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. P.I. Brasília/DF, 1o de agosto de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator